Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725156-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDOS: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel possui natureza pessoal, versando sobre direito obrigacional, e não está dentre aquelas sujeitas ao direito real imobiliário, ainda que haja alteração no direito de propriedade por consequência da possível anulação. Precedentes. 2. Tratando-se, portanto, de demanda de natureza pessoal, a demanda deve ser processada e julgada no foro de domicílio do réu, segundo inteligência do art. 46 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1.225, inciso I, e 1.228, ambos do Código Civil, e 47 do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão de desconstituição de negócio jurídico recai direta e necessariamente sobre a propriedade do bem imóvel, uma vez que tem como objeto a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda. Defende, em razão disso, que a discussão travada gira em torno do direito real, de modo que deveria ser fixada a competência do local da coisa para o julgamento da demanda de origem, ou seja, da Circunscrição Judiciária de Planaltina. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 1.225, inciso I, e 1.228, ambos do Código Civil, e 47 do Código de Processo Civil, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em relação à natureza da relação jurídica objeto da causa de pedir, a Decisão não comporta qualquer reparo, porquanto, de fato, versa sobre direito pessoal, e não sobre direito real, como pretende fazer prevalecer a parte agravante [...] Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel possui natureza pessoal, versando sobre direito obrigacional, e não está dentre aquelas sujeitas ao direito real imobiliário [...] Não obstante, ainda que por consequência da possível anulação da escritura pública de compra e venda dos imóveis haja alteração no direito de propriedade, ainda assim a demanda preserva sua natureza pessoal” (Id 61680606). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016